Tribunal: STF
Processo: RE 81890
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-11
Data de publicação: 1976-05-11

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO SUSCITADO NA INSTÂNCIA LOCAL. 
- INADMISSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA, POR FALTA DE OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282).
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI E DE DISSÍDIO DE JULGADOS. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.